Tribunal: TJDFT
Processo: 0719188-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719188-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER PEDRO DE QUEIROZ, MARIA APARECIDA TIAGO QUEIROZ AGRAVADO: FERNANDO DE AVELINE MARIENSE, SILVETE APARECIDA TOBIAS D E C I S Ã O Comprovem os agravantes a negativa do Cartório em Registrar a nova Compra e Venda, porquanto a tutela de urgência limitou-se à comunicação da existência de demanda a tratar sobre o imóvel. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem imediatamente conclusos. I. Brasília,sábado, 27 de junho de 2020, às 16h36min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator